Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-48.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600071-48.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600071-48.2024.6.16.0004
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar e tornar definitiva a liminar e
definitivamente, no mérito, declarar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular nos termos da
fundamentação desta decisão. Aplicou multa em desfavor da representada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), consoante artigo 36º, §3º, da Lei das Eleições.(Representação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, em face de Cristina Reis Graeml, pré-candidata a Prefeita do Município
de Curitiba/PR, sob o n° 35, em que alegou suposta infração ao contido no artigo 36, §4º, da lei nº
9.504/97, consistente na alegação não teria sido observado o percentual mínimo de tamanho do
nome do candidato a vice-prefeito, qual seja, 30% em comparação ao nome da candidata principal,
ora representada. Post: imagem da rede social Instagram do perfil da representada em que consta
foto da candidata e do candidato a vice-prefeito o número da candidata em destaque atrás
juntamente com o seu nome, e o nome do candidato a vice-prefeito em menor destaque). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994110
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.988

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600071-48.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º,
DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DA PROPORÇÃO MÍNIMA DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO. MULTA APLICADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou
procedente representação eleitoral por reconhecer que a não
observância da proporção mínima do nome do candidato a vice-
prefeito na propaganda viola a regra do art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência
de que o nome do candidato a vice-prefeito seja grafado com
tamanho não inferior a 30% do nome do titular deve ser
aplicada de forma objetiva, ou se a mera visibilidade e
legibilidade do nome satisfazem o requisito legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 estabelece de forma
objetiva que o nome do candidato a vice-prefeito deve constar
nas propagandas eleitorais de forma "clara e legível" e em
tamanho "não inferior a 30% do nome do titular".

4. A norma visa garantir ao eleitor o pleno conhecimento da
composição da chapa majoritária, respeitando os princípios da
veracidade e da unicidade da chapa.

5. No presente caso, é incontroverso que a proporção mínima
exigida para o nome do candidato a vice-prefeito não foi
Num. 43994110 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01

observada, conforme evidenciado pela imagem apresentada na
inicial.

6. O argumento de que a simples visibilidade do nome é
suficiente não encontra respaldo na legislação, que foi clara ao
exigir o cumprimento de uma proporção específica.

7. A aplicação da multa no valor de R$5.000,00 foi feita em seu
patamar mínimo, observando-se o princípio da
proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de que o nome do candidato a vice-prefeito seja
grafado com tamanho não inferior a 30% do nome do titular em
propagandas eleitorais, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, deve ser aplicada de forma objetiva, não sendo
suficiente a mera legibilidade ou visibilidade do nome.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cristina Reis Graeml contra a decisão
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral , para apuração de violação à regra prevista no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, foi julgada procedente, com a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais).

Em suas razões (id. 43962337), a recorrente alega que as postagens em rede
social devem ser observadas em contexto ampliado, argumentando que o disposto no art. 36 § 4°
da Lei 9.504/97 visa proteger o direito de informação do eleitor.

Aduz que a publicação impugnada identificava claramente a chapa composta por
Num. 43994110 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01

Cristina Graeml e Jairo Filho, enfatizando a partir de jurisprudência de caso similar, que a não
observância às especificações legais quanto à proporção dos nomes dos candidatos a prefeito e
vice-prefeito, não teve a capacidade de gerar desequilíbrio ao pleito.

Defende, ainda, que, não havendo impacto no contexto eleitoral e não tendo a
recorrente obtido nenhuma vantagem sobre os demais candidatos, a aplicação da multa eleitoral
configura medida excessiva.

Em contrarrazões (id. 43962346), o recorrido sustenta que o nome do vice
candidato na publicação estava em tamanho inferior ao exigido pela legislação, evidenciando que
houve descumprimento da norma.

Sustenta, ainda, que devido ao grande alcance de público que a publicação
atingiu, já que a imagem recebeu mais de 20 mil curtidas, é inequívoca a repercussão da
propaganda irregular no pleito eleitoral, justificando a multa aplicada.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43966934) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que o nome do
vice candidato estava apropriadamente visível, sendo suficiente para informação necessária ao
eleitor.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 31/08/2024 (id. 43962333) e o recurso
protocolado em 01/08/2024 (id. 43955113), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda eleitoral
apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30% do nome do
titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, deve ser considerada de modo objetivo para
definir a regularidade da propaganda, ou basta que o nome seja legível para que o objetivo da
norma se cumpra.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade da propaganda veiculada em
postagem no Instagram da recorrente, na qual o tamanho da fonte utilizada na descrição do nome
do vice candidato Jairo Filho não atende ao estabelecido na legislação eleitoral.
Num. 43994110 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01

Eis a imagem apresentada na petição inicial:

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:

Art. 36

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito
majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é
invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.

(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm,
2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a
propaganda no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham efeito
visual”.

Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a
chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só
atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao eleitor essa vinculação.

Na espécie, é fato incontroverso que o nome do candidato a vice-prefeito foi
grafado em tamanho inferior ao nome da titular, em evidente violação à regra disposta no art. 36,
§4º, da Lei nº 9.504/97, que prevê de modo simples, claro e objetivo a proporção que o nome do
candidato a vice deve ter.

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito do eleitor de
ser informado sobre a formação da chapa, a lei definiu que o nome do candidato a vice deve ser
grafado “de modo claro e legível” e “em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular”.

Num. 43994110 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01

Se o legislador considerasse que o fato de o nome do candidato a vice estar
“visivelmente presente” e ser “de fácil leitura” basta para o objetivo da norma, não teria previsto o
tamanho mínimo.

Dispensar arbitrariamente os requisitos exigidos na norma regulamentadora, tal
como pretende a recorrente, implicaria em violação ao princípio de hermenêutica segundo o qual
“onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

Assim, sendo incontroverso o descumprimento da regra prevista no art. 36, §4º,
da Lei nº 9.504/97, não merece reforma a sentença que aplicou multa em seu patamar mínimo,
em observância ao princípio da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral ante
a violação da determinação constante do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplicando multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600071-48.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Num. 43994110 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994110 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313859100000042947414
Número do documento: 24091019313859100000042947414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:36:01